Tribunal: TJDFT
Processo: 0744347-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE RESERVA EM RESORT. CHECK-IN. ACOMODAÇÃO CONTRATADA NÃO DISPONÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o réu a pagar aos autores o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral.
2. Sobressai dos autos que os autores adquiriram pacotes para passar o réveillon de 2020 no resort Cana Brava All Inclusive Resort em um dos chalés masters. Não obstante, ao tentar realizar o check-in, foram informados que o hotel não possuía a acomodação, conforme o contratado. Assim, os autores e seus dois filhos foram realocados no chalé luxo. Os autores alegam que a noite não conseguiram dormir, tendo em vista o barulho de festa e de animais que andavam sobre o forro, derrubando fuligem. Ademais, extrai-se dos autos que na noite de réveillon os autores foram informados que não havia mesa para a sua família.
3. A situação vivenciada pela recorrente caracteriza evidente falha na prestação dos serviços, de modo que a responsabilidade civil pela reparação do dano exsurge conforme a teoria do risco da atividade negocial, da violação da boa-fé objetiva, da qual decorrem os deveres anexos da relação contratual, com a quebra da legítima expectativa e confiança do consumidor pelos serviços ofertados, mas que se mostraram totalmente ineficientes e inadequados aos fins que deles eram esperados pelo consumidor (art. 20, § 2o, do CDC).
4. Ademais, supera, e muito, o mero e absoluto inadimplemento contratual e possui aptidão bastante para lesionar os direitos da personalidade da recorrida, pelos transtornos, indignação e frustração que lhe foram impingidos, quando o momento deveria ser de paz, descanso, tranquilidade e alegria para os autores, até por se tratar de data tão especial cuja repetição é impossível (inadimplemento absoluto).
5. No mais, o valor da indenização, em que pese a ausência de impugnação recursal, mister enfatizar que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendidas as peculiaridades do caso em análise.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.